Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708214-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Frederico de Melo Reis, em favor de Marvin Magalhaes Brum Saldanha, contra alegada omissão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em reavaliar a prisão preventiva do paciente e contra alegado excesso de prazo nos autos no 0740307-77.2023.8.07.0001. Consta dos autos do inquérito de origem que, após a prisão em flagrante de Gabriel de Alcântara Brito e Guilherme de Lima Mendes em 30/08/2022 na posse de uma pedra grande de crack, a Seção de Repressão a Drogas da 5a Delegacia de Polícia realizou investigações em que se constatou, especialmente após o deferimento judicial da quebra de sigilo telefônico e telemático de Gabriel e Guilherme, a existência de uma associação criminosa armada, com alto poder econômico e bélico, voltada à difusão ilícita de vários tipos de drogas, entre elas, “’crack’, ‘cocaína pura’; ‘cocaína refinada’; ‘skank’, ‘maconha prensada’, drogas sintéticas (ice, gelo, creem, MD e etc.)” (ID 173512952 - Pág. 7 dos autos de origem). O Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes deferiu, nos autos de Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.o 0731086-70.2023.8.07.0001, os pedidos de busca e apreensão e de prisão temporária em relação aos investigados Gabriel de Alcantara Brito, Guilherme de Lima Mendes, Gabriel Breno Montalvão Ferreira, Macksuel Cavalcante Camelo Campos, Túlio Araújo de Morais, Kennedy José de Souza Herculano, Daniel Alves Pereira, Edésio dos Santos Vieira, Gleysson Cardoso dos Santos, Denys Bonifácio Amaral, Marcos Paulo Ribeiro da Silva, João Victor Lemos Brum Saldanha, Marvin Magalhães Brum Saldanha (ora paciente) e Felipe dos Santos Gouveia da Silva (ID 168829688 dos autos n.o 0731086-70.2023.8.07.0001). Durante o cumprimento dos correspondentes mandados, em 27/09/2023, realizou-se a prisão temporária de Denys Bonifácio Amaral, Gabriel de Alcantara Brito, Gleysson Cardoso dos Santos, Guilherme de Lima Mendes, Kennedy José de Souza Herculano e Macksuel Cavalcante Camelo Campos, bem como foi efetivada a prisão em flagrante de Clever Dias Cardoso, Daniel Alves Pereira, Francisco Fabio Sousa de Melo, Gabriel Breno Montalvão Ferreira, Letícia de Souza Anizio, Marcos Paulo Ribeiro da Silva, Maria do Socorro de Alcântara dos Santos, Matheus Gonçalves Caixeta Batista e Wanessa Montalvão Ferreira (ID 173391814 do inquérito 0740307-77.2023.8.07.0001). Em 28/09/2023, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Gabriel de Alcântara Brito, Matheus Gonçalves Batista, Francisco Fábio Sousa de Melo, Guilherme de Lima Mendes, Maria do Socorro de Alcântara dos Santos, Letícia de Souza Anízio, Wanessa Montalvão Ferreira, Gabriel Breno Montalvão Ferreira, Macksuel Cavalcante Camelo Campos, Daniel Alves Pereira, Gleysson Cardoso dos Santos, Clever Dias Cardoso, Kennedy José de Souza Herculano, Denys Bonifácio Amaral e Marcos Paulo Ribeiro da Silva (ID 173512952 do inquérito 0740307-77.2023.8.07.0001). A MMa Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante de Daniel, Marcos Paulo, Macksuel, Kennedy, Guilherme, Gleysson, Gabriel Breno, Gabriel de Alcântara, Clever, Denys, Francisco e Matheus em prisão preventiva, bem como concedeu a liberdade provisória com a medida cautelar de manter endereço atualizado a Letícia, Maria do Socorro e Wanessa, por entender que não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial (ID 173536348 do inquérito 0740307-77.2023.8.07.0001). Em 07/11/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Gabriel de Alcântara Brito, Guilherme de Lima Mendes, Marcos Paulo Ribeiro da Silva, Macksuel Cavalcante Camelo Campos, Kennedy José de Souza Herculano, Francisco Fábio Sousa de Melo, Denys Bonifácio Amaral, Cléver Dias Cardoso, Matheus Gonçalves Caixeta Batista, Letícia de Souza Anízio, Maria do Socorro de Alcântara dos Santos, Túlio Araújo de Moraes, Marvin Magalhães Brum Saldanha (ora paciente), Felipe dos Santos Gouveia da Silva, Edésio dos Santos Vieira e João Victor Lemos Brum Saldanha, incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006; em desfavor de Gleysson Cardoso dos Santos como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e do artigo 180, caput, do Código Penal; e em desfavor de Gabriel Breno Montalvão Ferreira e Wanessa Montalvão Ferreira como incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n.o 10.826/03. Confira-se (ID 177464347 do inquérito 0740307-77.2023.8.07.0001): “DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 27 de setembro de 2023, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de membros do grupo investigado, todos os denunciados anteriormente nominados, com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de entorpecentes, em especial crack, cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em diversas regiões do Distrito Federal. Investigações, campanas e escutas e quebras de sigilo legalmente autorizadas demonstraram que os denunciados integravam associação criminosa estável e permanente, voltada para a venda de entorpecentes, primordialmente para outros traficantes do Distrito Federal (”atacado”). Para tanto, os componentes do grupo criminoso faziam uso de “distribuidoras de fachada”, anunciavam a venda de drogas nas redes sociais, armazenavam entorpecentes em diversos imóveis e movimentavam expressivas quantias em dinheiro. Também compravam, vendiam e ostentavam armas de fogo, de maneira a intimidar rivais e desafetos. A presente investigação teve início em 30 de agosto 2022, quando os denunciados GABRIEL DE ALCÂNTARA e GUILHERME foram presos em flagrante transportando entorpecentes e considerável quantia em dinheiro em um veículo. Após autorização judicial, seguiu-se a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos aparelhos telefônicos apreendidos com esses dois citados denunciados. As análises dos aludidos aparelhos celulares demonstraram que esses dois denunciados integravam uma associação criminosa de alto poderio econômico e bélico voltada para o tráfico de entorpecentes. As imagens e conversas capturadas nos aparelhos celulares apreendidos evidenciaram que o denunciado GABRIEL DE ALCÂNTARA e seus comparsas movimentavam grandes quantidades de drogas e de dinheiro (apesar de não exercerem atividades laborais lícitas), além de terem acesso a pesado armamento, incluindo armas de grosso calibre. Apurou-se que a referida associação criminosa era complexa e composta por diversos indivíduos, os quais exerciam variadas funções. O denunciado GABRIEL BRENO, vulgo "BIELZIM, era o líder desse grupo criminoso. GABRIEL BRENO possuía poder de decisão e gozava de ascendência sobre os demais membros, especialmente sobre os denunciados Gabriel de Alcântara e Guilherme. Cabe ao denunciado GABRIEL BRENO o gerenciamento da atividade delitiva, orientando os outros integrantes, ordenando a compra das drogas e negociando, diretamente ou por meio de outros denunciados por ele autorizados, a venda de grandes quantidades de entorpecentes. O denunciado GABRIEL DE ALCÂNTARA, por sua vez, era o “braço direito” de GABRIEL BRENO. Ele atuava como uma espécie de “elo” entre o denunciado Gabriel Breno e os demais membros do grupo, com os quais tinham contato frequente. Também era responsável por negociar, armazenar, transportar e entregar as drogas. No curso das investigações, verificou-se que GABRIEL DE ALCÂNTARA movimentava expressivas quantias em dinheiro, completamente incompatíveis com a sua renda declarada. O denunciado GABRIEL DE ALCÂNTARA também tinha como função realizar pagamentos a mando do denunciado Gabriel Breno. Estava associado a outros investigados na difusão ilícita de drogas. O denunciado GUILHERME, do mesmo modo, armazenava, transportava e entregava entorpecentes, sendo um dos responsáveis do grupo criminoso para trazer entorpecentes de outros Estados da Federação. Além disso, o denunciado GUILHERME cooptava novos fornecedores de drogas e mantinha contato ativo com outros integrantes do grupo criminoso. GUILHERME tinha forte vínculo associativo com o denunciado Gabriel de Alcântara para difusão ilícita de drogas. Havia uma divisão de tarefas entre estes dois denunciados, sendo que Gabriel de Alcântara era o responsável por negociar com os compradores e GUILHERME o encarregado de entregar as drogas. Os denunciados GUILHERME e Gabriel de Alcântara também realizavam o transporte interestadual dos entorpecentes adquiridos pela associação criminosa. GUILHERME também tinha acesso a grandes produtores de drogas, conforme inclusive informações coletadas em seu celular. GUILHERME também gozava da confiança de Gabriel Breno, tendo função de destaque no transporte e destinação de drogas. GUILHERME armazenava e realizava o transporte de drogas a mando de Gabriel Breno. Também fazia manipulações das drogas do grupo (para aumentar seu volume), sob a orientação e comando de Gabriel Breno. A denunciada WANESSA, irmã do denunciado Gabriel Breno, recebia valores devidos ao grupo criminoso. As investigações apontaram a ocorrência de inúmeras transações bancárias entre ela e vários membros da associação criminosa em tela. As denunciadas LETÍCIA é companheira do denunciado Gabriel de Alcântara, sendo que nessa condição o auxiliava, seja armazenando as drogas que ele comercializava, seja o alertando da presença de policiais próximo desses locais de armazenamento. Além disso, a denunciada LETÍCIA utilizava sua conta bancária para receber os valores do tráfico de drogas realizados pelo denunciado Gabriel de Alcântara. A denunciada MARIA DO SOCORRO, mãe do denunciado Gabriel de Alcântara, auxiliava-o de várias formas. Ela era responsável em conseguir comprovantes de endereços falsos ou de parentes para que o denunciado Gabriel de Alcântara fornecesse em juízo, nos processos judiciais que responde. Esta denunciada também armazenava drogas do grupo criminoso. Ela também auferia vantagens, pois aproveitava-se do lucro que o denunciado Gabriel de Alcântara obtinha com o tráfico de drogas. As conversas analisadas ainda mostraram que a denunciada MARIA DO SOCORRO agia como conselheira de Gabriel de Alcântara, alertando-o sobre possíveis pessoas que poderiam delatá-lo. O denunciado MACKSUEL trabalhava na difusão de drogas na QNM 04, conjunto K, casa 04, em Ceilândia, para isso contando com a colaboração do denunciado Francisco nesse comércio ilícito. O denunciado MACKSUEL era proprietário, com os denunciados Gabriel Breno e Túlio, de uma distribuidora de bebidas usada como “fachada” pelo grupo criminoso para ocultar a prática de atividades ilícitas. A ele incumbia trazer entorpecentes de outros estados, bem como entregar as drogas vendidas para outros traficantes. O denunciado FRANCISCO, de seu turno, atuava com o denunciado Macksuel na difusão e no armazenamento de drogas em um imóvel situado na QNQ 04 de Ceilândia, onde foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes. O denunciado TÚLIO era um dos principais distribuidores de drogas do grupo. Costumava pegar grandes quantidades de entorpecentes com os denunciados Gabriel de Alcântara e Gabriel Beno, sendo que nessa condição realizou 83 (oitenta e três) transações financeiras suspeitas, atingindo a vultosa soma de R$ 448.970,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta reais).o denunciado TÚLIO era um membro valioso da associação, responsável por negociar, no atacado e no varejo, a venda de drogas, bem como na aquisição de entorpecentes com fornecedores de outros Estados. Também era sócio da citada distribuidora de bebidas. Os denunciados EDÉSIO e GLEYSSON, pai e filho, respectivamente, recebiam entorpecentes fornecidos pelo denunciado Gabriel de Alcântara e os revendiam em Águas Lindas e em Ceilândia, principalmente em um imóvel situado na QNN 01 dessa região administrativa. Ambos revezavam-se vendendo drogas em dois pontos: durante o dia em Águas Lindas/GO e no início da tarde e noite em Ceilândia, na residência deles. O denunciado CLÉVER atuava com o também denunciado Guilherme na difusão ilícita de drogas em Ceilândia. Estes dois abriram uma distribuidora de bebidas nessa cidade, a qual era usada como fachada para venda de drogas. Nesse local o denunciado Kennedy vendia drogas diretamente para usuários, em proveito desse núcleo da associação (CLEVER, Guilherme e Kennedy). O denunciado CLEVER, ao lado do denunciado Guilherme, também tinha como função armazenar e transportar drogas da associação. O denunciado KENNEDY gerenciava uma distribuidora de bebidas situada na QNM 06, Bloco B, de propriedade dos denunciados Clever e Guilherme. Nessa condição, o denunciado KENNEDY era responsável pela venda de drogas nesse local. Em diversos momentos o denunciado KENNEDY foi flagrado realizando movimento típico de tráfico de drogas nessa distribuidora. O denunciado DENYS, morador do Riacho Fundo, era o responsável do grupo pela venda de entorpecentes nessa localidade. O denunciado DENYS comprava do denunciado Gabriel de Alcântara drogas de diversas qualidades para revender. Para pagar pelas drogas, o denunciado DENYS realizou diversas transferências bancárias (pix) para seu fornecedor, o denunciado Gabriel de Alcântara. O denunciado DENYS. O denunciado MARCOS PAULO tinha como função na associação criminosa a venda de drogas ilícitas para o usuário final. O| denunciado Gabriel de Alcântara é quem entregava as drogas para o denunciado MARCOS PAULO revender. O denunciado MARCOS PAULO utilizava a residência da sua genitora para guarda as drogas que vendia. O denunciado MARCOS PAULO era um vendedor de drogas bem ativo do grupo criminoso na região de Ceilândia. Para atender a grande demanda que possuíam, a associação comprava drogas com fornecedores locais. Sendo esse núcleo representado pelos denunciados JOÃO VICTOR, MARVIN e FELIPE. Estes três denunciados forneciam entorpecentes aos demais integrantes do grupo criminoso. O denunciado JOÃO VICTOR era o principal fornecedor de "skunk". O dinheiro auferido com a venda das drogas era depositado na conta do denunciado MARVIN. Os denunciados MARVIN e JOÃO VICTOR possuíam contatos que Ihes davam acesso as drogas de excelente qualidade e também a armas de fogo de grosso calibre. O denunciado FELIPE, além de fornecer drogas, realizava o transporte de entorpecentes de outros estados para o Distrito Federal. O denunciado FELIPE foi apresentado para outros membros da associação criminosa pelo denunciado JOÃO VICTOR, que informou que ele também seria fornecedor de drogas da associação, evidenciando que esses dois denunciados eram sócios na distribuição de drogas. O denunciado MATHEUS, funcionário do denunciado Felipe, auxiliava-o na difusão e no armazenamento das drogas. DO TRÁFICO DE DROGAS, DA RECEPTAÇÃO E DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO Em razão desse contexto associativo, no dia 27 de setembro de 2023, entre 6h00 e 6h15, na QNQ 04, Conjunto 14, Lote 20, Ceilândia/DF, todos os denunciados anteriormente nominados, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envolta por fita adesiva e segmentos plásticos, perfazendo a massa líquida de 10.221,87g (dez mil, duzentos e vinte e um gramas e oitenta e sete centigramas). No mesmo contexto, porém na QNM 12, Lotes 02/04, Bloco B, Apto. 103, Edifício Princesa Isabel, Ceilândia/DF, os denunciados FELIPE e MATHEUS, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 08 (oito) espécimes vegetais da planta Cannabis sativa, desenvolvidos com caules e galhos, perfazendo a massa líquida de 200g (duzentos gramas); b) 08 (oito) porções da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, das quais uma estava acondicionada em segmento de papel enrolado como cigarro artesanal, outra se encontrava em recipiente de vidro, e as demais acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo todas a massa líquida de 360,79g (trezentos e sessenta gramas e setenta e nove centigramas); c) 01 (uma) porção da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em recipiente plástico e distribuída no interior de 24 (vinte e quatro) vasos de planta, perfazendo a massa líquida de 31,17g (trinta e uma gramas e dezessete centigramas); e d) 01 (uma) porção em forma de cristal da droga vulgarmente conhecida com MMA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 9,91g (nove gramas e noventa e um centigramas). Também no mesmo contexto, todavia na Quadra 06, Conjunto 05, Lote 05, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, o denunciado GUILHERME, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 10,40g (dez gramas e quarenta centigramas). Ainda no mesmo contexto, porém na QNM 12, Lotes 01 a 03 e 21 a 23, apto 113, Residencial Plaza, Ceilândia/DF, o denunciado MACKSUEL, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 5,96g (cinco gramas e noventa e seis centigramas). Na mesma condição de tempo, entretanto na QNM 22, Conjunto F, Casa 12, Ceilândia/DF, a denunciada WANESSA, agindo de forma livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 26 munições, sendo 04 (quatro) de calibre .40 e 22 (vinte e duas) de calibre .9 mm. Também na mesma condição de tempo, porém na QI 24, Lotes 01 a 13, Condomínio Miami Beach, Bloco D, unidade 111, Taguatinga Norte/DF, o denunciado GABRIEL BRENO, agindo de forma livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 25 (vinte e cinco) munições de calibre de .9mm. Ainda na mesma condição de tempo, na EQNN 01/03, bloco A, lote 03, na Distribuidora de Bebidas Dinos Beer, Ceilândia/DF, o denunciado GLEYSSON, agindo de forma livre e consciente, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, os seguintes bens que sabia ser produto de crime: a) 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo G22 e IMEI 353651143480773; e b) 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo G22 e IMEI 359986693694538. Ambos telefones produtos de crime, conforme Ocorrências Policiais no 7369/2022 – 15a DP e 6.400/2023 – 26a DP. Após as investigações apontarem que os denunciados mantinham uma associação voltada para o tráfico de drogas, a Autoridade Policial representou pela expedição de Mandados de Busca e Apreensão, os quais foram deferidos e cumpridos nas residências dos envolvidos. No endereço vinculado aos denunciados MACKSUEL e FRANCISCO os agentes lograram apreender 17 (dezessete) porções de maconha; três balanças de precisão; um dichavador; um rolo de filme plástico; e um veículo VW/Voyage de cor prata e placa JJ6F72. Ressalte-se que, em que pese este imóvel estivesse, a princípio, vinculado a MACKSUEL, foi possível identificar que ele era utilizado pelo grupo criminoso como um depósito de entorpecentes, sendo certo que os membros tinham acesso à residência para retirar drogas quando necessário. Assim, os entorpecentes apreendidos no aludido imóvel vinculam-se a todos os integrantes da associação criminosa ora analisada. Nos endereços vinculados ao denunciado GLEYSSON foram apreendidos a quantia de R$ 2.911,50 (dois mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos); seis aparelhos celulares, dos quais dois eram produtos de crime; sacos e sacolas plásticas para embalagens de drogas; uma balança de precisão; anotações diversas; e uma prensa hidráulica. No endereço vinculado à denunciada WANESSA os agentes apreenderam uma balança de precisão; a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais); um coldre de pistola; 26 (vinte e seis munições), sendo 04 (quatro) calibre .40 e 22 (vinte e duas) calibre 9mm; e um veículo Nissan/Versa de cor preta e placa PAF7634/DF. No endereço vinculado ao denunciado GABRIEL BRENO foram apreendidos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 25 (vinte e cinco) munições calibre 9mm; e um veículo VW/Up de cor vermelha e placa PBY-1264. No endereço vinculado ao denunciado MACKSUEL os policiais localizaram uma porção de maconha; a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); um veículo GM/Onix de cor branca e placa REC8H10; um veículo VW/Saveiro de cor branca e placa JIM-2960/DF; uma agenda e três cadernos com anotações diversas. No endereço vinculado ao denunciado DENYS foram apreendidos a quantia de R$ 70,00 (setenta reais); sacos e sacolas plásticas para embalagens de drogas; e anotações diversas. No endereço vinculado ao denunciado GUILHERME foram apreendidas duas porções de maconha. No endereço vinculado ao denunciado CLÉVER foi localizada a quantia de R$ 184,50 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). No endereço vinculado ao denunciado GABRIEL ALCÂNTARA foi apreendida a quantia de R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais). No endereço vinculado ao denunciado EDÉSIO foram apreendidos sete pinos com resquícios de droga (massa desprezível); e duas balanças de precisão. No endereço vinculado aos denunciados FELIPE e MATHEUS foram apreendidos 08 (oito) porções de maconha; um cristal de MDA; um espécime vegetal (planta) de maconha; quinze comprimidos de medicamentos diversos; recipientes plásticos utilizados, possivelmente, para acondicionamento de drogas; uma balança de precisão; uma estrutura de estufa; um rolo de filme plástico; e a quantia de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais). Por fim, na posse do denunciado MARCOS PAULO foi apreendida a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Foram também apreendidos, na posse de alguns denunciados e em vários endereços, telefones celulares, máquinas de cartões de crédito, notebooks e objetos diversos.” Na mesma data, o Ministério Público promoveu o arquivamento dos autos, quanto aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em relação ao investigado Daniel Alves Pereira, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvada, contudo, a hipótese do artigo 18 do Código de Processo Penal (ID 177464348 do inquérito 0740307-77.2023.8.07.0001). Ainda na cota, o Ministério Público esclareceu que os denunciados João Victor, Marvin (ora paciente) e Felipe estavam foragidos, ao passo que os denunciados Túlio e Edésio já se encontravam presos quando os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, de modo que requereu, em relação a eles, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva (ID 177464348 do inquérito 0740307-77.2023.8.07.0001). Em 11/11/2023, o MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal determinou a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia. Determinou, ainda, o arquivamento parcial do inquérito, exclusiva e limitadamente ao indiciamento referente a Daniel Alves Pereira, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvando as disposições constantes do artigo 18 do mesmo diploma legal e da súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, revogando a sua prisão preventiva. Na mesma decisão, o magistrado acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva de João Victor, Marvin (ora paciente), Felipe, Edésio e Túlio, revogando as ordens de prisão temporária vigentes e pendentes de cumprimento. Outrossim, indeferiu os pedidos das Defesas dos acusados Marcos Paulo, Denys, Francisco Fábio e Clever e manteve suas prisões preventivas (ID 177927117 do inquérito no 0740307-77.2023.8.07.0001). O paciente foi preso em 14/11/2023 (ID 178411152 dos autos de origem). Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Marvin, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0748887-02.2023.8.07.0000, no qual esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem na sessão de julgamento de 01/03/2024. No presente habeas corpus, a Defesa do paciente Marvin repete alegações do writ anterior, aduzindo que seu filho João Victor solicitou a conta do paciente para realizar transações, dizendo que estava trabalhando com compra e venda de veículos, bem como que referido fato não trouxe nenhum benefício financeiro ao paciente. Destaca que não há nenhum indício que demonstre o contato do paciente com as demais pessoas envolvidas na operação e que o paciente sempre trabalhou e vive uma vida simples, não sabendo declinar o real envolvimento de seu filho nos fatos em apuração. Assim, sustenta que não há elementos quanto à autoria do paciente, requerendo a sua revogação. Ademais, ressalta que o paciente foi preso em 14/11/2023 e apresentou resposta à acusação, mas que, desde 14/02/2024, a prisão completou noventa dias, sem que sua necessidade tenha sido reavaliada pelo Juízo de origem e sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, mesmo com pedido expresso da Defesa nesse sentido, o que configura constrangimento ilegal. Reitera que o paciente tem domicílio certo, trabalho lícito e bons antecedentes, bem como que se compromete a comparecer a todos os atos do processo caso seja revogada a sua prisão, reforçando a sua intenção de não se furtar da Justiça. Além disso, destaca que a Defesa foi diligente e apresentou sua manifestação no prazo legal, não praticando nenhum ato procrastinatório. Pede a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente e expedir alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o relatório. Da leitura das razões da petição inicial, verifica-se que o presente habeas corpus possui três objetos, quais sejam: a) alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem; b) alegação de ausência de designação de audiência de instrução pelo Juízo de origem; c) pedido de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento em ausência dos indícios de autoria e não configuração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em relação à alegação de que o Juízo de origem não reavaliou a prisão preventiva do paciente, como determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, vale salientar que, no particular, não subsiste o interesse de agir da impetração, porquanto, em consulta aos autos de origem, observa-se que o magistrado proferiu decisão na qual manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados (ID 188712416 dos autos n.o 0740307-77.2023.8.07.0001). Ainda que assim não fosse, é certo que, na sessão de julgamento de 01/03/2024, esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus n.o 0748887-02.2023.8.07.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente. No que se refere à alegação de ausência de designação de audiência de instrução pelo Juízo de origem, também não se verifica o interesse de agir do habeas corpus, tendo em vista que o magistrado determinou a designação do referido ato processual, consoante a decisão de ID 188712416 dos autos n.o 0740307-77.2023.8.07.0001, sendo a audiência marcada para 19/04/2024, conforme certidão de ID 188760158 do processo de origem. Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0748887-02.2023.8.07.0000, impetrado pelo advogado ora impetrante em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na última sessão, a saber, em 01/03/2024. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES INICIADAS COM A APREENSÃO DE UMA GRANDE PORÇÃO DE CRACK. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIVERSOS INVESTIGADOS DURANTE A DEFLARAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE DEU CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA DE ALVOS DA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE MAIS DE 10 (DEZ) QUILOS DE MACONHA COM UM DOS INVESTIGADOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades da suposta associação para o tráfico de drogas. 2. Os elementos informativos demonstram que as investigações policiais se iniciaram com a apreensão de uma pedra grande de crack com dois indivíduos, sendo que, após a quebra de sigilo de seus dados telefônicos e telemáticos, constatou-se a existência de uma associação criminosa armada, com alto poder econômico e bélico, voltada à difusão ilícita de vários tipos de drogas, com a apreensão de mais de 10 (dez) quilos de maconha com um dos alvos da investigação durante a deflagração da operação policial que deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão temporária de investigados. 3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo suposto envolvimento do paciente com o tráfico de diversos tipos de droga, com a participação de inúmeras pessoas, distribuição bem definida de tarefas e uso de grande aporte de armas de fogo, havendo notícias, ainda, de que o grupo movimentava elevada quantidade de dinheiro e abastecia diversos traficantes. 4. O modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” Com efeito, a presente impetração possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração, alguns dias depois do julgamento do writ anterior. Ressalte-se que o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior pronunciou-se expressamente a respeito das alegações da Defesa. Dessa forma, como o tema foi apreciado e decidido por este Tribunal, que entendeu não haver ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, não cabe nova impetração com o mesmo pedido. Com efeito, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deve ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a impetração de novo writ perante esta Corte. Dessarte, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da ausência de interesse de agir e da reiteração de pedido idêntico, o presente writ deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador